Tribunal: TJDFT
Processo: 0712436-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0712436-80.2020.8.07.0000 AI Agravante: PROGERE PROJETOS E GERENCIAMENTO DE ENGENHARIA LTDA - ME Agravada: CLEILDA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Progere Projetos e Gerenciamento de engenharia Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo no 0707376-26.2020.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Cidade Ocidental, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de execução de instrumento particular de confissão de dívida de ID58756204, oriundo do contrato de compra e venda de imóvel de ID58756201, onde se prevê como foro de eleição o da justiça federal da localidade do imóvel, que é a Cidade Ocidental - GO, conforme cláusula 34 do citado ID. Vê-se do contrato de confissão de dívida de ID58756204, que o imóvel locado se situa na Cidade Ocidental - GO. De outra parte, observa-se no endereçamento da petição inicial, que a parte ré reside na Cidade Ocidental - GO. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante cláusula sétima do contrato de confissão de dívida, indo de encontro, inclusive, com foro de eleição estabelecido no contrato originário (ID58756201). Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Vale registar que semelhante à presente demanda, diversas outras execuções de débitos locatícios, dentre outros, decorrentes de imóveis situados nas diversas localidades do Distrito Federal e até no entorno do DF têm sido distribuídas para as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, sob a premissa da plena liberdade de eleição do foro quando diante de competência territorial. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Registre-se que, as VETEs foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013), e já na presente data, esta 3a VETE consta com cerca de 7.000,00 feitos em andamento, tendo sido distribuídos 292 feitos no último mês, inviabilizando o princípio teleológico de sua criação – celeridade e efetividade na prestação jurisdicional -, em circunstâncias que tais, é dizer, não obediência às regras legais de competência, já insculpidas no Código de Ritos. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo suso transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: “Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa.” (Neves, Daniel Amorim Assumpc ao, Manual de direito processual civil – Volume, 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181) Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de confissão de dívida, a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca da Cidade Ocidental - GO. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos. Brasília/DF, Terça-feira, 10 de Março de 2020, às 14:12:52.” Preliminarmente, a Agravante apresenta emenda à petição inicial e requer a correção do nome da Ré e do valor da causa. A Agravante insurge-se contra o declínio da competência, sob o argumento de que, nos termos do art. 63 do CPC e da Súmula 33 do STJ, em caso de existência de cláusula de eleição de foro que altere a competência relativa, deve prevalecer o que foi convencionado entre as partes. Alega que a competência territorial é relativa, razão pela qual não poderia o d. Juízo declinar de ofício. Defende a legalidade da cláusula de eleição de foro, pois foi livremente convencionada entre as partes. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consistente no bloqueio dos valores incontroversos na conta corrente da Agravada via BacenJud. Pugna pela concessão do efeito suspensivo. Ao final, pede a reforma da r. decisão a quo para o prosseguimento da ação na Vara de origem e que seja deferido o bloqueio dos valores já admitidos como devidos na conta corrente da Agravada, via BACEN. É breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Sucede que a r. decisão agravada tem potencialidade de causar lesão grave ou de difícil reparação ao Agravante, podendo, inclusive, comprometer o resultado do presente Agravo. De fato, a remessa prematura dos autos à Comarca da Cidade Ocidental, antes da apreciação do mérito, poderá comprometer o julgamento do recurso. Logo, é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente agravo até o julgamento do mérito. Indefiro a tutela recursal concernente ao pedido de bloqueio de valores na conta da Agravada, porquanto tal questão ainda não foi submetida ao juízo de origem, razão pela qual não pode a instância revisora apreciá-la, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. No que tange à emenda à petição inicial, esta deve ser requerida ao Juízo de origem. Ante o exposto, recebo o presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para contrarrazões, pois a relação jurídica processual ainda não se aperfeiçoou. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora